Tribunal: TJDFT
Processo: 0730401-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730401-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANILTON ANDRADE RENOVATO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado ANILTON ANDRADE RENOVATO, contra decisão de Id 240701021 (origem), proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0730949-88.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, que deferiu o pedido de “penhora dos alimentos percebidos pela executada, no limite mensal de 10% do importe líquido, após subtração de todos os desconto obrigatórios, como imposto de renda e contribuições, bem como dos consignados, como os empréstimos já anotados.”, bem como concedeu o prazo de 15 dias para o devedor impugnar a referida penhora. Em suas razões recursais (Id 74380746), o recorrente sustenta que o salário é impenhorável, nos termos do inciso IV do artigo 833 do CPC, não tendo sido comprovada a excepcionalidade prevista pela jurisprudência do STJ, uma vez que a dívida decorre de crédito não alimentar; tampouco houve a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na sua subsistência e de seus familiares. Pondera que o entendimento do STJ, que mitigou a regra prevista no artigo 833 do CPC, viola a cláusula de reserva de plenário. Afirma, assim, que “não se pode mitigar a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833 do CPC, já que não houve expressa declaração de inconstitucionalidade dessa norma pelo STJ ou STF.” Aduz ser ônus do credor comprovar se a penhora do salário causará impacto financeiro no devedor ou, pelo menos, o devedor deveria ter sido intimado sobre a pretensão do credor, facultando prazo para impugnar o pedido. Defende que “na análise do impacto deve-se levar em conta, também, o valor do débito e se a penhora resultará em possibilidade de o devedor livrar-se da obrigação, evitando situação de perpetuidade que contraria princípios constitucionais da dignidade.” Assevera que recebe o valor bruto de aproximadamente R$ 6.900,00, conforme sua declaração de Imposto de Renda, e que após os descontos compulsórios, consignados e empréstimos, o seu salário líquido é de R$ 1.500,00. Assim, é inviável qualquer penhora sobre o seu salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer: “Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim de que seja anulada/reformada a r. decisão agravada, para que seja indeferida a penhora de salário do agravante, em razão: i) da impenhorabilidade do salário, à luz do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil; ii) da ausência de preenchimento dos requisitos para a penhora excepcionalmente permitida pela jurisprudência do STJ; iii) da inexistência de análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna do agravante e seus familiares; iv) da ofensa a dignidade do devedor e mínimo existencial.; Subsidiariamente, a redução do percentual de penhora para 2,5% (dois virgula cinco por cento) do salário do agravante, consoante precedentes deste Emérito TJDFT.” Preparo regular (Id 74382583). Contrarrazões apresentadas no Id 75369557, pugnando pelo não conhecimento do recurso, uma vez que a impugnação a penhora apresentada pelo devedor ainda não foi apreciada pelo juízo singular, caracterizando indevida supressão de instância. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nota-se que a decisão agravada, embora tenha deferido a penhora de 10% da remuneração do devedor agravante, o intimou para apresentar impugnação a referida constrição. Assim, diante da pendência da análise da impugnação a penhora pelo juízo singular, tem-se que ainda não foi encerrada a jurisdição de primeiro grau quanto à questão, não podendo o recorrente apresentar referida impugnação diretamente ao Tribunal via agravo de instrumento. Logo, o manejo extemporâneo do agravo de instrumento viola o princípio do duplo grau de jurisdição, sendo, por isso, inadmissível o presente recurso. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora